Tribunal: TJDFT
Processo: 0718744-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0718744-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS BAHIA, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BARREIROS, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA BRAGA, FRANCISCO DE FATIMA DE MELO, FRANCISCO DE OLIVEIRA BORGES, FRANCISCO DE OLIEIRA SANTOS EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO DE ASSIS MACHADO TORRES, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF, FRANCISCO DE ASSIS DE OLIVEIRA BARREIROS, FRANCISCO DE OLIEIRA SANTOS, FRANCISCO DE ASSIS AZEVEDO, FRANCISCO DE ASSIS TEIXEIRA BRAGA, FRANCISCO DE ASSIS DE SOUSA GUEDES, FRANCISCO DE ASSIS BAHIA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, FRANCISCO DE OLIVEIRA BORGES, FRANCISCO DE FATIMA DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade à parte embargada para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 8 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora